Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751498-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH APARECIDA DIAS AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual a agravante se insurge contra decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça , proferida pelo Juiz de origem. Aduz a recorrente que a análise do seu pedido deve ser feita com base em sua renda líquida e nos seus gastos mensais. Basicamente afirma que, embora aufira renda líquida de R$ 3.989,21, além de suas despesas básicas, possui despesas que giram em torno de R$ 3.807,30. Assim, afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo ao seu próprio sustento. De tal sorte, requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito o provimento do presente agravo. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente destaco que o Código de Ritos admite a dispensa da apresentação do preparo, na hipótese de se requerer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos previstos pelo parágrafo 7o do referido artigo 99. Como dito no relato, a recorrente postula o benefíco da justiça gratuita, reformando-se a decisão combatida. De acordo com o art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado. Sob esse prisma, mesmo levando em conta os argumentos expostos pela agravante, não antevejo verossimilhança nas suas afirmações, pois, em que pese a alegada falta de condições de arcar com as despesas da ação judicial, não se pode olvidar a documentação encartada ao caderno processual. Ora, somente no mês de julho do corrente ano a agravante efetuou retirada em sua conta poupança de R$ 6.000,00, Id. 74429859 - Pág. 5. Então no mês de abril, percebeu a título de 13o salário pouco mais de R$ 3.000,00 e que o seu salário líquido é de R$ 3.989,21, Id. m. 74429868 - Pág. 1/2. Assim, compreendo que tais documentos, por si sós, permitem constatar que a agravante, ao contrário do que aduz, tem meios para arcar com as custas processuais, não se enquadrando no que previsto pelo referido artigo 98 da legislação processual. Ademais, a necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica, emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Sendo certo que o parágrafo 2o do art. 99/CPC é claro ao dispor que o indeferimento de pleito somente será confirmado ante a presença de elementos que denotem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício postulado. Ora, tais elementos estão presentes nestes autos, na medida em que, como já mencionado, com base apenas no comprovante de salário da agravante, não há como respaldar a sua tese no sentido de que não tem condições de arcar com os ônus decorrentes da tramitação processual. Por outro lado, em que pese se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela agravante, 74429858 - Pág. 1, à luz do parágrafo 3o do art. 99/CPC, por ser uma presunção, tal alegação pode ser afastada quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário, caso dos autos. Portanto, da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que a agravante, apesar do seu aparente descontrole financeiro, se encontra em situação bastante diferente daqueles que possuem o status de juridicamente pobres, os quais são destinatários da norma que permite o deferimento da gratuidade de justiça. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por conseguinte, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Assim, por não verificar presentes à espécie os requisitos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, 6 de dezembro de 2020 22:32:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator